Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707504-25.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBARA GRESSI ALMEIDA CUNHA FILGUEIRAS, PEDRO AUGUSTO SANCHEZ MOLCK RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO O recurso inominado, salvo se houver concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Na hipótese dos autos, o recurso interposto veio desacompanhado da guia e do comprovante de pagamento das custas e do preparo. Desse modo, ficam os Recorrentes intimados para comprovar recolhimento nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, devendo observar que não se trata de prazo complementar. Intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator